Tribunal: TJDFT
Processo: 0749390-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749390-86.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DEBORA SIRLENE BARBOSA MADEIRA, EDMIR MADEIRA CARDOSO RECORRIDO: ALLAN MATIAS ROCHA, CLAUDIA LEAL DE ARAUJO GALVÃO E MELO, ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. ASTREINTES. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, nos autos do Cumprimento de Sentença, acolheu os embargos de declaração dos exequentes e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos da petição inicial e se houve excesso de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Compulsando-se os autos do cumprimento de sentença, constata-se que a petição inicial inclui o nome, nacionalidade, estado civil, profissão, número de inscrição no RG e CPF e endereço de cada uma das partes, bem como indica expressamente o índice de correção monetária e a taxa de juros aplicada, havendo o cumprimento dos requisitos descritos no artigo 524 do CPC. 4. Mostra-se inviável o afastamento da multa cominatória, cuja aplicabilidade foi reconhecida em sede recursal durante a fase de conhecimento, não sendo cabível rediscutir tal questão durante a fase de cumprimento de sentença, razão pela qual não há excesso de execução quanto à cobrança das astreintes. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. Preenchidos os requisitos da petição inicial do cumprimento de sentença, não há vício formal que impeça seu processamento. 2. Não há excesso de execução quando verificada a aplicação regular de multa cominatória”. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, II, 524. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1799230 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível. Os recorrentes alegam violação aos artigos 319, inciso II, 524 e 537, §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de preenchimento dos requisitos essenciais da petição inicial do cumprimento de sentença, notadamente quanto à qualificação das partes, ao índice de correção monetária e à taxa de juros aplicada. Afirmam a ocorrência de excesso de execução, porquanto a cobrança de astreintes se deu indevidamente. Invocam dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, contudo deixa de colacionar julgados de outros tribunais como paradigma. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208 e a inversão do ônus sucumbencial. Em contrarrazões, as partes recorridas pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 319, inciso II, 524 e 537, §1o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou ao ID 68954890: Contundo, compulsando-se os autos do cumprimento de sentença, constata-se que a petição inicial (ID 198335887 dos autos no 0710984-33.2024.8.07.0020) inclui o nome, nacionalidade, estado civil, profissão, número de inscrição no RG e CPF e endereço de cada uma das partes. Assim, as partes estão devidamente qualificadas, inexistindo óbice à perfeita identificação de cada um dos exequentes e executados. [...] No caso, a petição inicial indica expressamente (pág. 7 do ID supracitado) que o índice de correção monetária aplicado é o INPC e a taxa de juros aplicada é de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir da citação, com valores atualizados até a data do protocolo da inicial em 28 de maio de 2014. Assim, inexiste qualquer vício formal na petição inicial do cumprimento de sentença, que reúne todos os requisitos legais para o seu processamento. Já quanto à alegação de excesso de execução, as agravantes alegam, de modo genérico, que não seria cabível a cobrança da multa cominatória (astreintes) aplicada no caso dos autos. Contudo, consultando o processo de conhecimento de origem (Ação de Imissão na Posse no 0713939-42.2021.8.07.0020), constata-se que esta Primeira Turma Cível, no julgamento da apelação interposta naqueles autos, expressamente reconheceu que inexistia omissão na sentença quanto à aplicação das astreintes, uma vez que estas já estariam inclusas no dispositivo que confirmou a tutela de urgência. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista a que falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, entende o Sodalício que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). No que concerne ao pedido de inversão do ônus sucumbencial, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas às partes recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208, e as relativas aos recorridos, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002